Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708146-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. ENTRE CÔNJUGES. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PORTARIA No 200/2020-SEAPE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II – Correta a decisão que determina a comprovação do preenchimento dos requisitos elencados na Portaria do SEAPE no 200/2022, para concessão da regalia referente à visita íntima. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando o direito de receber visitas íntimas de sua companheira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se percebe, a decisão agravada indeferiu o pedido de visita íntima, porquanto o agravante não preenche os requisitos estabelecidos na Portaria da SEAPE no 200/2022, de maneira que não faz jus ao exercício da referida regalia, mas acolheu o pedido para incluir o agravante em programas de ressocialização. Somente após preenchidos os requisitos e critérios elencados na supracitada Portaria do SEAPE é que será possível a Vara de Execuções analisar a possibilidade de concessão da regalia referente à visita íntima. Ressalte-se que a restrição foi vinculada apenas ao direito de visita íntima, diante das especificidades do caso concreto, não existindo nenhuma ofensa a quaisquer dispositivos constitucionais ou legais, porquanto as visitas regulares estão garantidas, inclusive de seu cônjuge” (ID. 58879787). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016